Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PROVA. ÔNUS. RÉU.
1. Nos contrato de locação, é deve do locatário pagar pontualmente os alugueres convencionados, sob pena de rescisão contratual e despejo forçado, a teor do art. 23, I da Lei 8.245/91.
2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. Incube ao locatário a prova do pagamento por meio hábil, cuja ausência impõe-se a procedência da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.
4. Recurso conhecido e desprovido.